Tribunal: TJPA
Processo: 0832643-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832643-88.2017.8.14.0301

APELANTE: CLEIDSON DILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA –DEMORA DE MAIS DE 08 (OITO) MESES PARA A AFERIÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA –CONSUMIDOR PREJUDICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS ARBITRADOS EM OBSERVÂNCIA À CASOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança e à inexistência de danos morais ou materiais a indenizar.

3.

A questão principal volta-se à alegação de ilegalidade no faturamento de energia elétrica do apelado, o qual decorreria de falha no medidor da Unidade Consumidora n.°
100816334
não imputável a si.

4.

Na Petição Inicial (ID
5554128
), aduz o autor a irregularidade das cobranças
referentes aos meses de abril/2017, maio/2017, junho/2017 e julho/2017, observando que teria ficado constatado por funcionário da requerida defeito em seu medidor após o protocolo de três reclamações junto à concessionária, conforme os ID 2786199, 2786201 e 2786204, respectivamente, de 08/05/2017, 24/05/2017 e 19/06/2017.

5.

Na Contestação/Reconvenção (ID 5554194), a requerida, ora apelante, suscita a regularidade de sua atuação, a qual seria oriunda de demanda não registrada, juntando Termo de Ocorrência e Inspeção realizado em 06/03/2018, ou seja: cerca de oito meses após a reclamação do consumidor, em que ficou constatado por seu funcionário defeito no medidor e determinada a troca do medidor.

6.

Em que pese a alegação de cobrança não faturada não se pode imputar ao consumidor a culpa pela leniência da concessionária, uma vez que este fora diligente em perquirir solução para o defeito, enquanto esta deixou decorrer prazo desarrazoado para a sua atuação e, ainda, efetuou cobrança e corte no fornecimento de energia elétrica referente ao período.

7.

O entendimento acima esposado é reforçado pelo Termo de Ocorrência realizado em 10/08/2018 (ID 6261848) em que ficou constatado, também por funcionário da apelante a existência de medidor obsoleto e a normalização da medição com a substituição do referido aparelho, à vista da inexistência de perda de energia, ou seja: resta ratificada a boa-fé do consumidor que se viu extremamente prejudicado, mormente à vista do caráter básico do serviço então sustado sem culpa do consumidor.

8.

N
ão tendo sido regularmente faturado o consumo de energia elétrica, a cobrança a maior, a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo e a interrupção no fornecimento do serviço configuram condutas ilícitas, restando caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço.

9.

Cabe à concessionária indenizar o consumidor pelos danos causados, na forma do art. 14 da Lei 8.078/90, não havendo que se falar em mero aborrecimento, já que houve a suspensão abusiva de serviço público essencial.

10.

No tocante ao montante fixado, certo é que a indenização eventualmente devida a quem foi atingido pela conduta ilícita de outrem não visa propiciar um enriquecimento sem causa ao lesado, mas deve ser suficiente para reparar o dano de forma completa.

11.

Quantum arbitrado na sentença, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que afigura-se razoável e deve ser mantido, porquanto adequado às peculiaridades do caso concreto.

12.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA

e

apelada

CLEIDSON DILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
, representado por
JORGE LUIZ SILVA SAMPAIO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
CLEIDSON DILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, representado por JORGE LUIZ SILVA SAMPAIO
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na exordial.

O ora apelado aforou a ação acima mencionada, afirmando que a média de
seu consumo de energia sempre oscilou entre 48 (quarenta e oito) e 131 (cento e trinta e um) KW/H (quilowatts por hora) no mês, e, que a partir da fatura referente ao mês de abril de 2017, os valores alcançaram valores exorbitantes, saltando para 1362 KW/H (hum mil trezentos e sessenta e dois quilowatts hora), o que gerou cobrança no valor de R$1.165,87 (hum mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete

centavos) .

Acrescentou que formalizou 03 (três) reclamações junto à concessionária reclamada, a última, em agosto/2017, após a suspensão do fornecimento de energia elétrica e inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, em razão do não pagamento das faturas referentes aos meses de abril/2017, maio/2017, junho/2017 e julho/2017, observando que ficou constatado por funcionário da requerida defeito em seu medidor.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu tutela provisória no sentido de religação da Unidade Consumidora do autor, sob pena de multa (ID 2867058), a qual, diante do não cumprimento pela requerida foi ratificada no ID 5758856.

O feito seguiu tramitação (ID
5554223
), culminando com a prolatação de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para:
1. Confirmar os efeitos das tutelas provisórias ID 2867058 e 5758856; 2. Declarar inexistente a dívida cobrada nas faturas do autor: abril/2017; maio/2017; junho/2017; julho/2017; Agosto/2017; dezembro/2017; janeiro/2018; fevereiro/2018; março/2018 e abril/2018; 3. Condenar a requerida R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais e acrescido de juros; 4. Condenar, reconhecendo a sucumbência mínima do autor, a parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; 5. Julgar improcedente, condenando a ré/reconvinte ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S. A., sucessora da Celpa, apresentou recurso de Apelação (ID
5554226
).

Aduz tratar-se de demanda envolvendo consumo não registrado, ressaltando que a
cobrança fora realizada em conformidade com a Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010.

Suscita a legalidade de seu procedimento, bem como que a constatação da avaria no medidor, conforme constatado por vistoria técnica ratifica a ausência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, salientando que as cobranças impugnadas decorrem de exercício regular de direito, à vista da boa-fé de ambas as partes.

Refuta a configuração de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, uma vez que sua conduta encontra amparo legal e é oriunda de simples cobrança, fato que induziria, no máximo, mero aborrecimento, pugnando, sucessivamente pela redução do quantum indenizatório, porquanto fixando em inobservância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença atacada.

Em contrarrazões (ID
5554234
), o apelado pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5554952
), tendo, em que pese a Petição ID
5674308, a conciliação restado infrutífera
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da apelante acerca da arguição de litigância de má-fé (ID
5703956
), oportunidade em que refutou qualquer irregularidade de sua conduta e ratificou seu pedido de procedência recursal (ID
5898868
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada após 18 de março de 2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito do recurso
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança e à inexistência de danos morais ou materiais a indenizar.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade no faturamento de energia elétrica do apelado, o qual decorreria de falha no medidor da Unidade Consumidora n.°
100816334
não imputável a si.

Desta feita, aprofundo-me na análise do mérito recursal trazido à esta Turma a partir do revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
5554128
), aduz o autor a irregularidade das cobranças
referentes aos meses de abril/2017, maio/2017, junho/2017 e julho/2017, observando que teria ficado constatado por funcionário da requerida defeito em seu medidor após o protocolo de três reclamações junto à concessionária, conforme os ID 2786199, 2786201 e 2786204, respectivamente, de 08/05/2017, 24/05/2017 e 19/06/2017.

Na Contestação/Reconvenção (ID 5554194), a requerida, ora apelante, suscita a regularidade de sua atuação, a qual seria oriunda de demanda não registrada, juntando Termo de Ocorrência e Inspeção realizado em 06/03/2018, ou seja: cerca de oito meses após a reclamação do consumidor, em que ficou constatado por seu funcionário defeito no medidor e determinada a troca do medidor.

Como se vê, em que pese a alegação de cobrança não faturada não se pode imputar ao consumidor a culpa pela leniência da concessionária, uma vez que este fora diligente em perquirir solução para o defeito, enquanto esta deixou decorrer prazo desarrazoado para a sua atuação e, ainda, efetuou cobrança e corte no fornecimento de energia elétrica referente ao período.

O entendimento acima esposado é reforçado pelo Termo de Ocorrência realizado em 10/08/2018 (ID 6261848) em que ficou constatado, também por funcionário da apelante a existência de medidor obsoleto e a normalização da medição com a substituição do referido aparelho, à vista da inexistência de perda de energia, ou seja: resta ratificada a boa-fé do consumidor que se viu extremamente prejudicado, mormente à vista do caráter básico do serviço então sustado sem culpa do consumidor, com a ressalva de que a própria apelante descumpriu com os prazos e ditames da
Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010
.

Assim, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia elétrica, a cobrança a maior, a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo e a interrupção no fornecimento do serviço configuram condutas ilícitas, restando caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, cabe à concessionária indenizar o consumidor pelos danos causados, na forma do art. 14 da Lei 8.078/90, não havendo que se falar em mero aborrecimento, já que houve a suspensão abusiva de serviço público essencial.

Destarte, correta a sentença de procedência dos pedidos autorais, entendimento que se encontra corroborado, conforme o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. TROCA DO RELÓGIO DE ENERGIA ELÉTRICA POR UM MEDIDOR ELETRÔNICO (CHIP). ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR, DIANTE DAS FATURAS COM VALORES ELEVADOS. PROVA TÉCNICA. CONSUMO AFERIDO INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO REAL DE ENERGIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
De acordo com a perícia realizada a medição apresentada pela ré, para o período reclamado, não condiz com o consumo real da autora. 2. Portanto, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia, restou caracterizada a falha na prestação do serviço.
Cabe à parte ré, por conseguinte, refaturar as contas a partir de então, utilizando-se do valor apurado pelo perito do Juízo e concedendo prazo razoável para a quitação das faturas refeitas, conforme determinado na sentença. 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00571077520168190021, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

(Grifo nosso)

No tocante ao montante fixado, certo é que a indenização eventualmente devida a quem foi atingido pela conduta ilícita de outrem não visa propiciar um enriquecimento sem causa ao lesado, mas deve ser suficiente para reparar o dano de forma completa.

Sendo assim, o quantum arbitrado na sentença, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se razoável e deve ser mantido, porquanto adequado às peculiaridades do caso concreto.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. AUMENTO DO CONSUMOR DA UNIDADDE CONSUMIDORA. FATURA INDEVIDA E NÃO PAGA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. MEDIDOR COM DEFEITO. DIMINUÇÃO DO CONSUMO APOS TROCA DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECALCULO DAS FATURAS. DANOS MORAIS EXISTENTES. APELAÇÃO DA CELPE PROVIDA EM PARTE PARA MODIFICAR O PERCENTUAL DOS JUROS PARA 1% A.M. ART. 161, § 1º DO CTN. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cobrança indevida e posterior corte no fornecimento de serviço essencial, resta configurada a ocorrência de dano moral in re ipsa. Precedente do TJPE.
2. Cabível a indenização, devendo ser mantida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado no 1º grau, pois atenta para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e respeita a média arbitrada neste Tribunal
. 3. Não dispondo de modo diverso, os juros de mora deverão ser calculados à taxa de um por cento ao mês. E, em se tratando de relação contratual, os juros do dano moral fluem da citação. Precedente do STJ. 4. Apelo provido em parte. Decisão Unânime.

(TJ-PE - APL: 4250977 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 08/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR, DIANTE DAS FATURAS COM VALORES ELEVADOS. PROVA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. De acordo com a perícia realizada, a medição apresentada pela ré, para o período reclamado, não condiz com o consumo real da autora. 2. Portanto, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia, a interrupção no fornecimento do serviço é ilícita, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.
3. É inegável que a interrupção do fornecimento de energia elétrica causou graves transtornos, dando ensejo à indenização por dano moral. 4. Dano moral razoavelmente arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) que deve ser mantido. 5. Adequação dos honorários sucumbenciais aos termos do que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC/15.
6. DESPROVIMENTO DO APELO FORMULADO POR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO PELO AUTOR, TÃO SOMENTE PARA FIXAR O VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

(TJ-RJ - APL: 00315278720098190021, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 10/04/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que culminaram com a parcial procedência da pretensão veiculada na inicial, devendo, portanto, a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29/09/2021